Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTILHA. OCORRÊNCIA. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”
2. Na espécie, oportunizado ao apelante para que emendasse a inicial quanto a permanência do espólio de José Roberto Chaves Lopes no polo passivo da demanda, vez que noticiado nos autos a ocorrência da partilha, este quedou-se inerte.
3. Dessa forma, havendo a partilha dos bens, a obrigação quanto ao pagamento de dívidas cabe aos herdeiros na proporção da herança.
4. No caso de extinção do processo sem o devido exame do mérito, apenas é exigida a intimação pessoal nos casos previstos no art. 485, II e III, do CPC, conforme determina o §1o do mesmo artigo.
5. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.